Tribunal: TJDFT
Processo: 0721272-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO. ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. PROVA TÉCNICA SIMPLIFICADA. REQUERIDA PELO DISTRITO FEDERAL. INDEFERIMENTO. PERÍCIA JUDICIAL. REQUERIMENTO FORMULADO PELA AUTORA E PELO RÉU. ADIANTAMENTO DOS HONORÁRIOS. PARTES QUE POSTULARAM A REALIZAÇÃO DA PROVA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 95, caput, do CPC/15, cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito antecipada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a providência for determinada de ofício ou postulada por ambas as partes.
2. A prova técnica simplificada não se confunde com a perícia judicial, sendo utilizada para elucidar, em audiência, pontos de menor complexidade que o magistrado entender passíveis de esclarecimentos.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.